Tribunal: TCU
Processo: 025.729/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em edital de credenciamento cujo objeto é a contratação de sociedades de advogados para a prestação de serviços técnicos e advocatícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Moraes Nascimento & Picolotto Advogados Associados, alegando possíveis irregularidades no Edital de Credenciamento 2021/001, cujo objeto é a contratação de sociedades de advogados para a prestação de serviços técnicos e advocatícios de interesse da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para no mérito julgá-la improcedente; 9.2 comunicar ao representante e à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros desta decisão.